Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744663-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 72983853, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu parcialmente a sua impugnação, homologou o laudo pericial e fixou os valores devidos, nos seguintes termos: “Vistos etc., Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A em desfavor de Thesaurus Editora de Brasilia Ltda – ME. Foi determinada realização de prova pericial para apuração do valor devido, de acordo com modificações contratuais determinadas por sentença e acórdão, sendo o Laudo Pericial juntado no id 54291395. Apresentadas impugnações pelas partes, o Perito prestou os esclarecimentos de id 71766688, ajustando a data de início dos cálculos. O Banco do Brasil concordou com os cálculos e requereu a intimação do executado para o pagamento de R$ 10.833.222,68. O executado reiterou impugnação, pugnando pela não aplicação do índice de correção previsto no ajuste, a TBF (Taxa Básica Financeira); alegando que os juros remuneratórios devem ser aplicados na modalidade simples; e que o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo exequente no id 37033866, cujo débito atualizado até outubro de 2015 era de R$ 1.340.815,67. Decido. Nada obstante o contrato fixar a TBF como índice de correção monetária, o próprio exequente apurou o valor devido utilizando o INPC. Requereu, inclusive, a homologação do cálculo que utilizou esse índice. Assim, havendo consenso das partes contratantes nenhum óbice há em se alterar o índice de correção monetária contratado. Os juros remuneratórios foram contratados na modalidade composta, conforme se extrai do parágrafo primeiro da cláusula Encargos Financeiros da Cédula de Crédito Industrial – id 37033509. Considerando que nem a sentença nem o acórdão invalidaram a cláusula em questão, mantendo incólume a capitalização dos juros remuneratórios, tal modalidade de juros deve ser aplicada no cálculo do saldo devedor. Este Juízo não homologou os cálculos apresentados pelo exequente no id 37033866, apenas determinou boqueio de ativos via sistema Bacen-Jud. Verifica-se que, de fato, a planilha apresentada pelo exequente padece de vício, posto apresentar débito bem inferior ao devido. Por se tratar de simples erro material, não fica a parte vinculada ao teor da planilha. Sobretudo porque posteriormente apresentou planilha em que corrigiu o erro cometido, como vê-se no id 39730663. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação, tão somente para que seja aplicado o INPC em lugar da TBC, tendo em vista o consenso das partes. HOMOLOGO o Laudo Pericial (id’s 54291395 e 71766690) e fixo o débito principal de R$ 9.848.384,26 e honorários advocatícios de R$ 984.838,43, totalizando R$ 10.833.222,68, posicionado em 30/04/2019. Expeça-se alvará de transferência do valor remanescente de honorários periciais depositados no id 51150637, com os devidos acréscimos legais. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, é necessário o sobrestamento da r. decisão agravada, a fim de evitar que o processo de execução prossiga com a realização de atos expropriatórios, sem que o Tribunal decida a controvérsia recursal quanto aos alegados equívocos do laudo pericial na apuração do valor da dívida. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora